Tribunal: TJMT
Processo: 1005531-43.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005531-43.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), RICARDO DE CAMPOS - CPF: 274.383.921-04 (AGRAVANTE), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), JULIANO ALVES MACHADO - CPF: 007.509.166-64 (AGRAVADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário.

2 - A parte que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da gratuidade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: RICARDO DE CAMPOS

AGRAVADO:

JULIANO ALVES MACHADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
Ricardo de Campos
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Ação de Reclamação Trabalhista no. 1000271-64.2018.8.11.0006 ajuizada em desfavor de
Juliano Alves Machado, Cartorário do 2o Ofício de Notas e Protesto da Comarca de Cáceres/MT
, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado e determinou o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.

Afirma o Agravante que, a demanda discute verba salarial e a impossibilidade de término da relação contratual, sendo fato incontroverso que se encontra sem receber salário/remuneração, o que o deixa em situação financeira vulnerável.

Destaca que, a decisão agravada

indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça sob o fundamento que apenas a carteira de trabalho não é suficiente para comprovar que o Agravante não possui condições de pagar as custas processuais, mesmo sendo a CTPS considerada prova da situação financeira.

Requer a concessão da liminar para deferir os benefícios da justiça gratuita ao Agravante; no mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a

cassação, em definitivo, da decisão hostilizada.

A liminar foi indeferida por esta Relatora no ID n. 2278049.

Irresignado, o Agravante interpôs Agravo Interno no ID n. 2366190, o qual foi desprovido à unanimidade, conforme certificado no ID n.11046652.

O Agravado apresentou contrarrazões no ID n. 2852979, pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

Nas informações (ID n. 2483634), o Magistrado Singular consignou que o Agravante não cumpriu o disposto no art. 1.018 do CPC, bem como noticiou que manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar, diante da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID n. 16321980).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 27 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020